Tribunal: TJES
Processo: 0016159-83.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016159-83.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BARBARA PIUMBINI LACERDA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016159-83.2019.8.08.0024

APELANTE: BARBARA PIUMBINI LACERDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/2018 CFSD. SOLDADO COMBATENTE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. REGRAS FLEXIBILIZADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA ACESSO AO CARGO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ e por este Tribunal, a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

2. No caso, a previsão da avaliação psicológica é baseada em Lei Estadual, e o Edital, no item 10.3 e anexo III, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

RELATORA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016159-83.2019.8.08.0024

APELANTE: BARBARA PIUMBINI LACERDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BARBARA PUIMBINI LACERDA em face da sentença de fls. 525/526, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5° Vara da Fazenda Pública de Vitória ES que, nos autos da ação ordinária por ele ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP, julgou improcedente a pretensão autoral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ora apelante ajuizou a presente ação objetivando reconhecer a nulidade da 4ª etapa do Certame regulado pelo Edital nº 01/ 2018 – CFSD/ PMES, haja vista a falta de objetivando e cientificidade dos critérios adotados para a avaliação psicossomática do recorrente.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora vergastada que julgou improcedente o pedido autoral.

O Apelante interpôs o presente recurso e em suas razões, apresentadas às fls. 530/ 548, aduz, em síntese, que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) a 4ª etapa do Certame é nula, haja vista que a Administração não observou todos os itens previstos no edital e legislação; ii) os critérios adotados são subjetivos e não cumprem orientação do Conselho Federal de Psicologia; iii) não foi explicitado o perfil profissiográfico necessário do cargo, exigência para realização de qualquer concurso que preveja uma fase de exame psicossomático.

Requereu o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, reconhecendo a ilegalidade na Avaliação Psicológica por ofensa ao princípio da legalidade e aos demais princípios constitucionais expressos, principalmente do atigo 37,
caput
da Constituição Federal e artigo 50 da Lei 9784/99, de modo a afastar o ato que excluiu a Requerente do concurso, em razão de considerá-la inapta na fase de Avaliação Psicológica, determinando assim o seu retorno imediato, com a realização de nova Avaliação Psicológica.

Pois bem. Destaco desde logo que não é caso de provimento do apelo.

De início, esclareço que o exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000,
verbis
: “
Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.
”

Fixado isso, no tocante a irresignação do Apelante quanto à alegada subjetividade do exame ou à inobservância aos critérios editalícios, convém destacar que
“(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)

Referido entendimento manifestado no Incidente acompanhou jurisprudência sedimentada pelo C. STJ acerca do tema. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO DECLARADO NULO PARA DETERMINAR A PARTICIPAÇÃO DO CANDIDATO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte, “a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato”, razão pela qual, “Declarada a nulidade do teste psicotécnico, em razão da falta de objetividade, deve o candidato submeter-se a novo exame” (STJ, AgRg no Ag 1.291.819/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 21/6/2010).

2. Recurso Especial conhecido e, nessa parte, provido. (REsp 1655461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017)

E, no caso do Certame ora em análise, muito embora a Recorrente afirme que o ato administrativo que a eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica são subjetivos, e contrários ao Edital, verifico que razão não assiste a Apelante, na medida que tais requisitos foram esmiuçados no item 10.3 do Edital nº 01/ 2018 – CFSD.

Consta ainda do item 10.3.11 do Edital nº 01/ 2018 a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado.

Por tais razões, concluo que o referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES acerca do Certame em questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. VALIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS NÃO INFLUENCIOU NA REPROVAÇÃO DO AGRAVANTE. CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no anexo III do edital, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 2. O 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 - CFSD/2018, de 20 de junho de 2018 (fls. 188/189), tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicado. 3. Os laudos psicológicos foram devidamente fundamentos e concluíram que o candidato/agravante acusou inadequação quanto a 03 (três) características (memória, ansiedade, e franqueza), o que torna-o contraindicado para o desempenho do cargo de soldado combatente, motivo pelo qual foi considerado inapto, para prosseguir no processo seletivo. 4. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado. (TJES; AI 0004237-11.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 03/08/2021; DJES 26/08/2021)

Nesse contexto, vale destacar que a Apelante foi contraindicada em 03 características, a saber: controle emocional, iniciativa e ansiedade.

Assim, ausentes quaisquer ilegalidades no Edital nº 01/ 2018 – CFSD/ PMES que pudessem levar a declaração de nulidade do ato que eliminou a Autora/ Apelante, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pleitos autorais.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada na origem para R$800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, §8º e 11 do CPC, observada a causa suspensiva do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 09/05/2023